Tribunal: TJES
Processo: 0000467-18.2018.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-18.2018.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DIEGO NEVES DO AMARAL e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA E CONDENOU O RECORRENTE
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSTENTA A PARTE QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO, QUE CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES, NOS PRESENTES AUTOS, SE FAZ NECESSÁRIA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, JÁ QUE, À LUZ DO ARTIGO 55, §2º, DA LEI Nº 9099/95, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER "FIXADOS ENTRE DEZ POR CENTO E VINTE POR CENTO DO VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA". CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PRESENTE NA SENTENÇA, QUE FORA MANTIDA INCÓLUME PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONTRADIÇÃO EVIDENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO ALEGADA.
DESSA FORMA, NO ACÓRDÃO, ONDE A DECISÃO MENCIONAR:
“ CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
”, LEIA-SE:
“CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO
. ” SEM CUSTAS E HONORÁRIOS REFERENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)